Tribunal: STF
Processo: HC 124681
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO. O pronunciamento judicial em que implementada a prisão preventiva ou negada a liberdade provisória há de fazer-se individualizado, ante o caso concreto, e fundamentado, mostrando-se imprópria a alusão genérica aos artigos que a disciplinam.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – SUBJETIVISMO. A busca da proteção da ordem pública deve estar calcada em fatos, descabendo potencializar o subjetivismo e, à mercê de capacidade intuitiva, imaginar acontecimentos futuros.



    PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. Configurada a situação prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, dá-se a necessária suspensão do processo e do prazo prescricional, revelando-se exceção a custódia preventiva do acusado, sempre a depender da observância ao disposto no artigo 312 do mesmo Código.